Tribunal: TJPA
Processo: 0001919-19.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001919-19.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: NASARE DO SOCORRO PEREIRA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação Temporária Irregular. Nulidade do Contrato. Pagamento de FGTS e Férias Proporcionais. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o Município ao pagamento de FGTS, em razão de contratação temporária irregular.

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a contratação temporária da autora, prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada, configura nulidade do contrato; e (ii) se tal nulidade gera o direito ao levantamento do FGTS.

3. A contratação temporária prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada viola os preceitos constitucionais do art. 37, IX, da CF, configurando nulidade do contrato.

4. Em caso de nulidade do contrato temporário, é devido o levantamento do FGTS, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 do STF).

5. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no período de 21/10/2024 a 28/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 18340020) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática (Id. 17707975) que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que condenou o Município ao pagamento de depósitos do FGTS, à autora

Nasaré do Socorro Pereira Baia.

Em suas razões, o agravante sustenta que, por se tratar de contrato temporário, não há incidência de FGTS, uma vez que o vínculo jurídico da autora é de natureza administrativa, e não celetista. Além disso, argumenta que os valores do FGTS não recolhidos, não poderão ser pagos diretamente à autora, e sim numa conta a ela vinculada. Requer a reforma da decisão monocrática, para julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 18700719).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que condenou o Município ao pagamento de depósitos do FGTS, à autora

NASARÉ DO SOCORRO PEREIRA BAIA.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

A sentença de primeiro grau, bem como a decisão monocrática que a manteve, reconheceu a nulidade do contrato firmado entre a autora e o Município de Barcarena, por ter ocorrido em desconformidade com os preceitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação temporária da autora, inicialmente prevista para atender a uma necessidade excepcional e temporária,
foi prorrogada de forma sucessiva e sem justificativa adequada, desvirtuando assim o caráter de temporariedade e excepcionalidade exigidos pela Constituição.

Transcrevo, a seguir, o trecho relevante da decisão monocrática que trata da contratação irregular:

“(...)

Do exposto, depreende-se que,
em sede de regulação da norma constitucional, a Lei Complementar em destaque estabeleceu condições e prazos que foram deveras violados pelo apelado. Note-se que o contrato de trabalho da autora teve duração de 04 (quatro) anos (Id. 15227972 - Pág. 9); tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas, ao arrepio do mandamento insculpido na Lei 07/91.

Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelado, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da temporariedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (Manifestações Públicas do IBDS – junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR (TEMA 191), alçado ao status de Decisão de Repercussão Geral
.

(...)”

(Grifei)

A decisão monocrática foi clara ao reconhecer que, em decorrência da nulidade do contrato temporário, a autora faz jus ao pagamento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(Tema 191).

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
.

(Grifei).

No caso dos autos, ficou claro que a contratação da autora foi realizada de forma irregular (período de 08/03/2005 a 30/12/2008), sem observância dos requisitos constitucionais, configurando a nulidade do contrato. Dessa forma, a condenação ao pagamento do FGTS encontra respaldo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF.

Portanto, a decisão monocrática atacada analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e os precedentes vinculantes, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. Não vislumbro qualquer razão para modificar o entendimento firmado.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024